Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-32.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso para fixar o valor da indenização em R$5.999,89, correspondente a 50% do total dos danos apurados. Em suas alegações, o embargante aponta a presença de omissão no acórdão, pois por se tratar de pessoa idosa não se aplicaria a culpa concorrente. Alega que não teriam sido analisadas as peculiaridades do caso quanto à atribuição de culpa pelos danos.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Não se constata o vício alegado pelo embargante/autor. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza o mencionado vício.

IV. Cabe destacar que restou clara e explicita as conclusões do acórdão, bem como as peculiaridades do caso, vejamos: “VI. Na espécie, extrai-se dos autos que o autor foi vítima de golpe de estelionatários, se passando por prepostos da instituição financeira em que a vítima detém conta corrente e, indevidamente, na posse de informações pessoais do consumidor fizeram acreditar que havia uma tentativa de compra em seu cartão de crédito não reconhecida. Assim, adotou providências passadas por telefone como a entrega do cartão de crédito com a respectiva senha ao suposto preposto da instituição bancária a fim de coibir e estancar eventual prejuízo financeiro mediante fraude. Após tal medida foram realizadas compras em seu cartão na função débito e crédito. VII. Compulsando detidamente os autos, evidencia-se a existência de culpa concorrente impondo-se o compartilhamento da responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do CC. Com efeito, verifica-se que a responsabilidade civil da parte recorrente é objetiva e decorre da falha do seu sistema interno de segurança, de outro a parte autora recorrida que concorreu culposamente ao dano sofrido.” Assim, não se verifica a omissão apontada. Ressalte-se que a circunstância de ser idoso, por si só, não implica atribuir a responsabilidade integral à instituição financeira, devendo ser avaliado o contexto do caso concreto, o que foi feito adequadamente no acórdão embargado.

V. Por fim, pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

VI. Assim, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.